Tribunal: TJSP
Processo: 1003584-11.2016.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação, com base na ausência de desmembramento da matrícula - Insurgência dos autores – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Provas necessárias ao deslinde da controvérsia juntadas aos autos – Descabimento da tese – Extinção sem análise de mérito, no mais, devida - Lote que é integrante de área

Ementa:
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Extinção do processo sem resolução do mérito, por carência de ação, com base na ausência de desmembramento da matrícula - Insurgência dos autores – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Provas necessárias ao deslinde da controvérsia juntadas aos autos – Descabimento da tese – Extinção sem análise de mérito, no mais, devida - Lote que é integrante de área maior objeto de transcrição - Necessidade do prévio desmembramento da área em lotes, com abertura de nova matrícula individualizada - Requisito necessário à exequibilidade da sentença que venha a deferir o pedido - Falta de interesse processual - Sentença de extinção mantida – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1003584-11.2016.8.26.0095, da Comarca de Brotas, em que são
apelantes ÁUREO JOSÉ DELFITO JUNIOR, ADEMIR APARECIDO
DALFITO e PAULO CESAR DELFITO, são apelados ARLY MARIA
CORREA BOTEON, ANA LÚCIA BUZATO, KÁTIA REGINA BUZATO,
HEIDE CRISTINA BUZATO, ESTHER DE OLIVEIRA BUZATO, LUIZ
CORREA, ANTONIO FRANCISCO CORREA, ALDAISA LEOMAR
CORREA, ANILDA CORREA FONSECA, CARLOS CORREA JUNIOR,
CLEBER LUIS DE SIQUEIRA CORREA, CLODOALDO CARLOS CORREA,
CLAUDEMIR RONDENELI SIQUEIRA CORREA, CLAUDINEI FRANCISCO
SIQUEIRA CORREA e BENEDITO ARY BUZATO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U. Sustentou oralmente o Dr. Milton Jose Aparecido Minatel –
OAB/SP 92.243.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
2
VOTO No 9038
Apelação n. 1003584-11.2016.8.26.0095
Origem: 1a Vara Judicial de Brotas
Juiz: Dr. Rodrigo Carlos Alves de Melo
Apelante: ÁUREO JOSÉ DELFITO JUNIOR e outros
Apelado: ARLY MARIA CORREA BOTEON e outros
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - Extinção do
processo sem resolução do mérito, por carência de ação,
com base na ausência de desmembramento da matrícula -
Insurgência dos autores
Preliminar de cerceamento de
defesa afastada
Provas necessárias ao deslinde da
controvérsia juntadas aos autos Descabimento da tese
Extinção sem análise de mérito, no mais, devida - Lote que
é integrante de área maior objeto de transcrição -
Necessidade do prévio desmembramento da área em lotes,
com abertura de nova matrícula individualizada - Requisito
necessário à exequibilidade da sentença que venha a deferir
o pedido - Falta de interesse processual - Sentença de
extinção
mantida

PRELIMINAR
AFASTADA.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta por ADEMIR APARECIDO
DALFITO, SIMONE REGINA MANZATO DALFITO, ÁUREO JOSÉ DELFITO
JUNIOR, MÁRCIA ANDREA PANHOCA DELFITO, PAULO CESAR DELFITO,
SILVIA HELENA MOREIRA MIQUELIN DELFITO, em face de ARLY MARIA
CORREA BOTEON, BENEDITO ARY BUZATO, ANA LÚCIA BUZATO, KÁTIA
REGINA BUZATO, HEIDE CRISTINA BUZATO, ESTHER DE OLIVEIRA BUZATO,
LUIZ CORREA, ANTONIO FRANCISCO CORREA, ALDAISA LEOMAR CORREA,
ANILDA CORREA FONSECA, CARLOS CORREA JUNIOR, CLEBER LUIS DE
SIQUEIRA
CORREA,
CLODOALDO
CARLOS
CORREA,
CLAUDEMIR
RONDENELI SIQUEIRA CORREA E CLAUDINEI FRANCISCO SIQUEIRA
CORREA, objetivando, em resumo, a adjudicação compulsória do bem imóvel
descrito na petição inicial.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
3
“Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
VI, do CPC.
Condeno os Autores ao pagamento de custas e
despesas processuais. Deixo de condená-los em honorários advocatícios porque
os réus foram reveis. Em caso de recurso, ouça-se a parte contrária e remetam-se
os autos à instância superior. Com o trânsito em julgado, expeçam-se eventuais
certidões de honorários e, sem outros requerimentos, arquivem-se.” (fls. 272/274)
Apelam os autores, sustentando, em síntese, que a
sentença é nula, na medida em que houve cerceamento de seu direito de defesa,
devendo ser saneado o processo, com produção das provas necessárias ao
deslinde da controvérsia. No mérito, defendem que todos os requisitos
necessários à adjudicação compulsória foram atendidos, certo que embora não
tenham comprovado a quitação do preço, competia aos réus apontarem a
existência de saldo devedor, o que não fizeram. Não bastasse, na medida em que
adquiriram os direitos sobre o imóvel de terceiros, cabe a estes comprovarem a
quitação do preço, ressaltando que eventual prazo para cobrança está, de toda a
forma, prescrito. Referem ser plenamente possível a determinação judicial de
desmembramento da área que constitui seu imóvel, com determinação da
adjudicação compulsória em um segundo momento. Negam que a juntada de
certidão imobiliária desatualizada seja óbice ao deferimento da medida, mesmo
porque nada mudou, juntando, na oportunidade, certidão atualizada. Ressaltam
que os diversos litígios que outrora incidiam sobre os imóveis já se encontram
todos encerrados e que seria ônus dos réus demonstrar a pendência de eventual
discussão que ainda sobre eles recaia. Impugnam a negativa de conversão da
ação de adjudicação compulsória em ação de usucapião e ressaltam que tal
privilegiariam a celeridade processual. Esperam a reforma da r. sentença (fls.
277/298).
Recurso processado. Sem resposta.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
4
Cuida-se de ação de adjudicação compulsória movida
por Ademir Aparecido Dalfito e outros contra Claudinei Francisco Siqueira Correa e
outros.
Descreveram dois imóveis objeto da presente lide,
contíguos: um de 8,05 alqueires e outro de 1,75 alqueires, ambos no município de
Torrinha, Brotas.
Pontuaram terem movido a presente demanda contra
os proprietários dos bens, e que os cedentes anteriores concordam com a
pretensão ora apresentada, sendo eles o espólio de Geraldo Minatel e sua esposa
Maria Aparecida Fontana Minatel (interditada e representada pelo curador especial
Antonio Carlos Minatel) e Amoracy Nucci e Maria Aparecida de Barros Nucci.
Deduziram que o objeto da demanda foi destacado
de área maior, descrita na matrícula 235 do Cartório de Registro de Imóveis de
Brotas, havendo área remanescente de 63,102 alqueires, sendo necessário, pois,
o desmembramento da área ora reclamada.
Descreveram as sucessivas cessões de direito
ocorridas até que se tornassem titulares dos direitos sobre os imóveis e
esclareceram que as escrituras definitivas nunca foram outorgadas pelos titulares
do domínio, pontuando, outrossim, a existência de diversas lides que recaíram
sobre os imóveis ao longo dos anos, o que, da mesma forma, impossibilitou a
obtenção da escritura.
Pretende, assim, a adjudicação dos 9,80 alqueires
(8,05 mais 1,75), após determinação de desmembramento de tal área em relação
ao imóvel maior, com registro de ambas as glebas em matrícula única,
descrevendo-se imóvel com área total de 9,80 alqueires.
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
5
Afasta-se, contudo, primeiramente, a preliminar de
cerceamento de defesa.
A r. sentença não padece de vício algum de nulidade.
Com efeito, toda a prova necessária ao deslinde da
controvérsia é documental, e sua juntada compete aos autores, nos termos do art.
320 do CPC.
Não
bastasse,
os
réus,
devidamente
citados,
deixaram de apresentar contestação, pelo que sequer cabe falar em necessidade
de dilação probatória para fins de esclarecimento dos pontos controvertidos, certo
que não se instaurou controvérsia.
Ora, eventual insuficiência de provas e inércia
probatória, com descumprimento do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de
seu direito não se confunde com o cerceamento do direito de defesa, que no caso
dos autos, inexistiu, não sendo demais salientar que a extinção do processo
sequer se deu em razão da ausência de prova desta ou daquela situação,
pautando-se, sim, na falta de interesse de agir dos autores.
Superada tal questão, passa-se ao mérito da lide.
Com efeito, a demanda foi julgada extinta sem
análise de mérito, diante da inadequação da via eleita, tendo o N. Magistrado
assim consignado:
“Ademais, além da narrativa confusa dos fatos, o que
quase configura inépcia da inicial, verifica-se que a ação é inadequada para
alcançar o fim pretendido, sendo o caso de extinção sem resolução do mérito, por
ausência de interesse de agir na modalidade adequação.
Em que pese toda a documentação acostada aos
autos, é juridicamente impossível outorgar escritura pública aos autores ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
6
determinar o desmembramento e unificação dos imóveis, de forma transcrevê-los
em uma única matrícula.
(...)
A ação de adjudicação compulsória não se presta a
regularizar a matrícula ou então a colocar um fim nas diversas e confusas relações
jurídicas estabelecidas anteriormente aos contratos indicados.” (fls. 272/274, in
verbis).
E tais argumentos devem ser confirmados, cediço
que não se afigura mesmo adequado o ajuizamento de ação de adjudicação
compulsória para fins de obtenção da escritura de imóvel que sequer encontra-se
devidamente individualizado, providência precedente a ser providenciada pelos
interessados.
Neste sentido é o entendimento do c. STJ e deste e.
TJSP:
“CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE PARCELA DE GLEBA RURAL NÃO
DESMEMBRADA. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO REGISTRO
DO TÍTULO. CARÊNCIA DE AÇÃO DECLARADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Na ação de adjudicação compulsória, o ato jurisdicional, para ser exequível, deve
reunir todas as exigências previstas na Lei de Registros Públicos, e nas demais
ordenadoras do parcelamento do solo, a fim de facultar o registro do título no
cartório respectivo. 2. Detectada, no caso concreto, a impossibilidade jurídica do
pedido de registro, haja vista a falta de prévia averbação do desmembramento de
gleba rural originária, e posteriores aberturas de matrículas individualizadas das
glebas desvinculadas e prometidas à venda pelo réu. Ausente, portanto, de uma
das condições específicas da ação de adjudicação compulsória, na dicção do art.
16, § 2o, do Decreto-lei n. 58/1937 - Existência de imóvel registrável. 3. Recurso
especial a que se nega provimento” (REsp n.o 1.297.784/DF, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTI, 4.a T, DJ 23/09/2014);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
7
Ainda:
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
Cessões
de
direitos - Pretensão em face dos cedentes Lote inserido em área maior, não
desmembrada Impossibilidade jurídica do pedido Necessidade de prévio registro
do desmembramento, em obediência ao princípio da continuidade registrária
Carência decretada Extinção da ação Dispositivo da sentença alterado para inciso
VI do artigo 485 em substituição ao inciso I do artigo 487, do Código de Processo
Civil RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.” (TJSP
10a Câmara de
Direito Privado - Apelação n° 1002432-27.2018.8.26.0007 Des. Relator: Elcio
Trujillo j. 22 de outubro de 2020).
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
DE
IMÓVEL.
ÁREA COMPREENDIDA EM ÁREA MAIOR. Não pode o Poder Judiciário,
substituindo a vontade dos contratantes, constituir um título para a transcrição no
registro imobiliário, abstraindo-se do fato de que ele não é registrável, pois não há
matrícula que corresponda a área objeto do contrato. Desmembramento que não
pode ser simplesmente determinado, pois exige procedimento administrativo e
cumprimento de requisitos legais. Reconhecida de ofício a falta de interesse de
agir. Processo extinto sem julgamento de mérito. Recursos prejudicados.” (TJSP
7a Câmara de Direito Privado - APELAÇÃO No: 1007988-07.2019.8.26.0223

Des. Relatora: Mary Grün j. 15 de outubro de 2020.).
“ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Sentença
de
improcedência do pedido - Imóvel sem matrícula individualizada Impossibilidade
de outorga de escritura definitiva do bem - Inocuidade do provimento, considerada
a impossibilidade de registro da decisão
Sentença mantida
Recurso não
provido.” (TJSP
5a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no
1028950-62.2018.8.26.0554 Des. Relatora: Fernanda Gomes Camacho j. 17
de setembro de 2020.).
“AÇÃO
DE
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
Extinção do processo sem resolução de mérito. Pretendida adjudicação de imóvel
desmunido de matrícula individualizada perante o CRI. Inocuidade do provimento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
8
considerada a impossibilidade de registro da decisão. Correta extinção do
processo sem resolução de mérito. Precedentes da Câmara (Apelação Cível no
4009049-92.2013.8.26.0114, de minha Relatoria e do C. STJ (Recurso Especial no
1.297.784/DF,
Min.
Maria
Isabel
Gallotti).
Decisão
mantida.
APELO
DESPROVIDO.” (TJSP- 3a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no
1000233-25.2015.8.26.0108 Des. Relator: Donegá Morandini j. 14 de setembro
de 20200.
Destarte, não existindo matrícula do imóvel que se
pretende adjudicar, não é viável o ajuizamento de ação de adjudicação, certo que
o desmembramento do imóvel, com abertura de matrícula, como já dito, deverá
ser feito mediante procedimento próprio, comprovados os requisitos necessários
para tanto.
Destaca-se, por oportuno, excerto do voto proferido e
cuja ementa foi acima transcrita, proferido pela E. Desembargadora Mary Grün,
que trata da cumulação de pretensões lançadas nesta lide:
“Busca-se que o Poder Judiciário determine o
desmembramento por meio de carta de adjudicação. Mas o desmembramento
depende de diversos procedimentos administrativos e requisitos impostos
pela lei que não podem ser simplesmente suprimidos e devem ocorrer antes
que seja requerida a adjudicação.
(...)
Não pode o Poder Judiciário, substituindo a vontade
dos contratantes, constituir um título para a transcrição no registro imobiliário,
abstraindo-se do fato de que ele não é registrável, pois não há matrícula a que se
vincule.” (Apelação no 1007988-07.2019.8.26.0223).
Não bastasse, o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
nos autos do Recurso Especial No 1.851.104
SP (j. 12/05/2020), assim,
consignou:
“(...) 5. A averbação do desmembramento do imóvel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
9
urbano, devidamente aprovado pelo Município, é formalidade que deve anteceder
qualquer registro da área desmembrada. 6. A existência de imóvel registrável é
condição específica da ação de adjudicação compulsória. 7. No caso dos autos, o
desmembramento do terreno não foi averbado na matrícula do imóvel, condição
indispensável para a procedência da ação de adjudicação compulsória.
(...)
Vale registrar que, ainda que se trate, como alega a
recorrente JASMIM, de simples desdobro do imóvel em lotes menores (sem as
características de um verdadeiro loteamento), cuja averbação para
individualização da matrícula seria simplificada, não pode ser dispensado esse
procedimento prévio à ação de adjudicação pelo mesmo motivo: ausência de
imóvel registrável diante da falta de matrícula própria para cada lote. Alerta-se
para as consequências nefastas que adviriam de eventual intervenção judicial para
determinar, por vias transversas, a abertura de matrícula de áreas
desmembradase a titulação de domínio sobre frações não previamente definidas,
frustrando as políticas públicas de parcelamento ordenado do solo urbano, com
consequências urbanísticas, fiscais e sociais.”
Não bastasse, chama atenção o seguinte trecho da
peça apresentada pelos autores às fls. 205/207, intitulada “emenda à inicial”, na
qual revela-se a ciência dos autores quanto à inadequação da demanda proposta:
“Porém, analisando melhor a matéria e considerando
que as áreas objetos da presente ação não foram desmembradas junto à
matrícula do imóvel pertencentes à área maior, o que impossibilita o registro na
matrícula do imóvel, por submissão aos princípios registrários, sendo que mesmo
a sentença de procedência levaria à conclusão de ser inexequível diante do
princípio da especificidade registraria prevista no art. 225 da Lei 6.015/73.” (fls
205).
Na oportunidade, pediram a conversão da demanda
em ação de usucapião, o que foi indeferido, considerada a absoluta
incompatibilidade de ritos. Estranhamente, a despeito da manifestação de fl.
205, insistiram na presente lide, pelo que descabe agora reclamar do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003584-11.2016.8.26.0095 -Voto no 9038
10
desprestígio à celeridade processual.
De toda a forma, os argumentos acima são
suficientes para justificar a manutenção da r. sentença. Ausente a condenação ao
pagamento de honorários em primeira instância, descabe a majoração da verba
por ocasião da sucumbência recursal.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, afastada a preliminar,
nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora